Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-47.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003245-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (APELANTE), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (APELANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 046.895.251-96 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS - CPF: 062.601.921-42 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 023.379.071-39 (VÍTIMA), WESLEY TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 827.268.252-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS - CPF: 062.601.921-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU
ABSOLVIDO
DO CRIME PREVISTO NO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 E
CONDENADO
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS] E § 2.º-A [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] C/C ART. 70 [POR DUAS VEZES] DO CÓDIGO PENAL –
1.

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1.1 PEDIDO DE
CONDENAÇÃO
NAS SANÇÕES DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS REALIZADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - CRIME MEIO PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO –
2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 2.1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE ROUBO PARA OS DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU, INSTANTES DEPOIS DA CONSUMAÇÃO DELITIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 2.2. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – MIGRAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO OUTRORA RECONHECIDA - AUMENTO CONSENTÂNEO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – 2.3. IMPOSIÇÃO DO
REGIME INICIAL SEMIABERTO
– DESCABIMENTO – AVALIAÇÃO NEGATIVA DE AO MENOS UM DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – 2.4. ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, COM REFLEXOS NA PENA IMPOSTA AO RÉU –
APELOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA DESPROVIDOS, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.1. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ratifica-se a conclusão absolutória, com fulcro no art. 386, III, do CPP, pois as circunstâncias fáticas [exíguo lapso temporal entre a prisão do réu e a consumação do delito patrimonial; apreensão da
res furtiva
ainda em poder do réu; e ausência de provas quanto ao porte de arma em momento pretérito ao crime patrimonial] demonstram que tal conduta ilícita foi perpetrada no mesmo contexto fático do delito de roubo majorado, sendo meio empregado para o êxito da conduta mais grave, a possibilitar a incidência do princípio da consunção.

2.1. Não há se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para as infrações de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se a autoria do crime mais grave ressai comprovada por meio da apreensão da
res furtivae
em poder do réu instantes após a consumação daquele, assim como da arma de fogo empregada para impingir a grave ameaça às vítimas.

2.2. Subsistindo argumento idôneo e relacionado às circunstâncias do crime, atinente à migração da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, ratifica-se a pena-base imposta acima do mínimo, mormente se existentes proporcionalidade e razoabilidade no acréscimo efetivado em primeiro grau de jurisdição.

2.3. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, se constatado que os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal não foram totalmente avaliados em favor do réu. Precedentes do STJ.

2.4.
De ofício
, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, pois demonstrado nos autos que o réu possuía idade inferior a 21 anos ao tempo do cometimento do crime. Reprimenda reajustada nos moldes impostos pela jurisprudência, com observância ao teor da Súmula 231 do STJ.

Apelos desprovidos, com atuação de ofício.

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO

LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca Várzea Grande - MT, nos autos da ação penal n.º 1003245-47.2022.8.11.0002 (código 497429), na qual o
segundo insurgente
foi
absolvido
do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, em razão do princípio da consunção, assim como
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas] e § 2.º-A [emprego de arma de fogo] c/c art. 70 [por duas vezes] do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente calculados no mínimo legal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio das razões recursais de ID 129794352, requer
a condenação do apelado nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/06
, ao argumento de que a apreensão do instrumento bélico ocorreu em contexto diverso ao do crime de roubo circunstanciado, a impossibilitar a aplicação do princípio da consunção.

O recorrente
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS
, por meio das razões recursais de ID 129794358, subscritas pelas Defensoria Pública, pleiteia
a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de receptação e o de porte ilegal de arma de uso permitido
, sob o viés de que os elementos probatórios demonstraram exclusivamente que possuía os bens da vítima e o instrumento bélico, sem a mínima menção quanto à sua participação no delito patrimonial mais severo. De forma subsidiária, vindica a
imposição da pena-base no mínimo legal
, assim como
a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena
, em razão do novo
quantum
de pena e da detração penal a ser realizada, com consequente expedição de alvará de soltura.

Contrarrazões respectivas são vistas no ID 129794360 e no ID 129794364, nas quais o Ministério Público e a Defesa rechaçam as pretensões adversas e pugnam pela manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
130727666, opina pelo
desprovimento dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa
, pois escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que
os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados
pelo d. representante

do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Verte do caderno processual que o réu
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS
foi
condenado
, em concurso formal, pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado, porque na data de
31 de janeiro de 2022
, por volta das 09h30, na residência particular situada no bairro Colinas, na cidade de Várzea Grande-MT,
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) aparelho celular e carteira contendo itens diversos, pertencentes à vítima
Fernando Luís da Silva Oliveira
, bem como 01 (um) aparelho celular, 01 (um) veículo Eco Sport, cor prata, placas QBN-3310, e 01 (um) cartão do banco Itaú, pertencentes à vítima
Wesley Teixeira Rodrigues
.

Nos termos da narrativa constante na denúncia, três indivíduos ingressaram na mencionada residência; renderam as vítimas com o uso de arma de fogo; determinaram a entrega dos objetos de valores; amarraram-nas e, na sequência, fugiram na posse das
res furtivae
, incluindo o automóvel Eco Sport pertencente ao ofendido
Wesley Teixeira Rodrigues
.
Na sequência, as vítimas conseguiram se desvencilhar das amarras e acionaram a Polícia Militar, esta responsável por rastrear o celular do ofendido
Wesley Teixeira Rodrigues

e prender o ora recorrente na posse dos aparelhos celulares subtraídos, sem prejuízo da colheita de informações quanto à localização do automóvel surrupiado.

Somado a isso, o réu encontrava-se próximo ao veículo Etios, cor prata, placas OBO-6G94, no qual foi localizado uma arma de fogo artesanal calibre .22, além de 05 (cinco) munições de idêntico calibre. Por esse fato, foi
denunciado
pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e, ao término da instrução criminal,
absolvido
de tal imputação, por meio do princípio da consunção [art. 386, III, do CPP], à medida que o instrumento bélico ressaiu apreendido no contexto da elucidação do crime de roubo circunstanciado, subsistindo nexo de causalidade entre as infrações penais.

Nos termos relatados, as partes insurgem inconformadas, passando-se à análise das pretensões arguidas.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1. Pedido de condenação do réu nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03:

No tocante à temática, a despeito do
Parquet
sustentar que a apreensão do instrumento bélico ocorreu em contexto fático distinto ao do delito de roubo circunstanciado, hábil para impedir o reconhecimento do princípio da consunção entre as condutas ilícitas; denota-se que
os termos da r. sentença absolutória são escorreitos e não comportam reparos.

Sob o crivo do contraditório, as vítimas
Fernando Luís da Silva Oliveira
e
Wesley Teixeira Rodrigues
afirmaram judicialmente que o instrumento bélico foi localizado juntamente com o ora recorrido
trinta minutos
após a consumação do crime de roubo circunstanciado, o que possibilitou ao primeiro deles reconhecer o bem e a afirmar que se tratava daquele empregado para impor-lhes a grave ameaça e o êxito na entrega do patrimônio subtraído (Mídia Pje 2.º Grau).

A seu turno, os policiais militares
André Parrilha Goes
e
Bruno Pedro Tavares Correa
afirmaram em juízo que alguns objetos das vítimas foram localizados em poder do recorrido, estando a arma de fogo acondicionada no interior do veículo conduzido por aquele, o qual, nos termos dos relatos extrajudiciais prestados pela vítima
Wesley Teixeira Rodrigues
, teria sido empregado no delito patrimonial, pois o seu vizinho o viu estacionado em frente à residência em que se encontrava (ID 129794261).

Com efeito, ao revés do sustentado pelo Ministério Público, o acervo probatório demonstra que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido atribuído ao recorrido guarda estrita relação com o cometimento do crime antecedente, especialmente em razão do ínfimo transcurso temporal existente a consumação do crime de roubo circunstanciado e a prisão em flagrante do réu, que, aliás, ainda se encontrava na posse das
res furtivae
.

A robustecer tal raciocínio, vislumbra-se que o órgão acusatório
não
colacionou qualquer prova no sentido de que o ora recorrido usualmente portava o instrumento bélico e o detinha anteriormente à prática do crime patrimonial, condição a qual, por certo, evidenciaria atuação de forma autônoma e impediria a incidência do princípio da consunção.

O caso concreto traduz circunstância oposta, pois demonstrado o nexo de dependência entre os fatos ilícitos, isto é, que o porte ilegal de arma de fogo se traduziu em meio para realizar o crime de roubo em questão, a comportar a punição do agente exclusivamente nas sanções do crime mais grave.

A ilustrar o exposto, colaciona-se jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. (...).
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. GARRUCHA.22
.
APREENSÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
.
DELITO PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO
. AGRAVO PROVIDO. (...)

2.
Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado.
(...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.395.908/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.) – destaquei.

Destarte,
mantém-se
os termos da r. sentença absolutória, pois em sintonia com os preceitos do ordenamento jurídico.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

2.1.

Do pedido de desclassificação do crime de roubo para o de receptação e de posse ilegal de arma de uso permitido:

No tocante à primeira vertente recursal, atinente à ausência de provas quanto à participação do réu no crime patrimonial e notória possibilidade de desclassificar o crime de roubo para os delitos de receptação e de posse ilegal de arma de uso permitido; conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Em relação à
autoria do crime
de roubo duplamente circunstanciado, malgrado o recorrente tenha exercido
extrajudicialmente
o direito ao silêncio (ID 129794264) e,
em juízo
, sustentado que adquirira os aparelhos celulares apreendidos de outrem, bem como negado a existência de arma de fogo no interior do automóvel que se encontrava (Mídias indexadas no Pje 2.º Grau), denota-se que as suas narrativas ressaíram isoladas nos autos, vislumbrando-se, noutro viés, provas suficientes para amparar a versão acusatória.

Com efeito, os policiais militares
André Parrilha Goes
e
Bruno Pedro Tavares Correa
esclareceram
extrajudicialmente
que o recorrente foi preso na posse dos aparelhos celulares das vítimas e, para além disso, portava arma de fogo com munições, a qual se apresentava acondicionada no interior do veículo que conduzia [Etios].

Na mesma oportunidade, afirmaram que a chave do automóvel Eco Sport pertencente à vítima
Wesley
fora vista no interior do veículo Etios, sobrevindo a isso a indicação pelo recorrente do exato local em que aquele se encontrava, possibilitando a apreensão e restituição ao legítimo proprietário. Ao cabo, destacaram que as vítimas reconheceram a arma de fogo apreendida como uma daquelas direcionadas em seus desfavores durante a execução do crime de roubo (ID 129794256; ID 129794257).

Os informes extrajudiciais foram corroborados em juízo, visto que o policial militar
Bruno Pedro Tavares Correa
mencionou a apreensão dos aparelhos celulares na posse do ora recorrente e do instrumento bélico no interior do automóvel que ele conduzia; adicionando o fato da Eco Sport pertencente à vítima ter sido localizada exclusivamente em razão das informações repassadas pelo abordado (Mídias indexadas no Pje 2.º Grau).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Fernando Luís da Silva Oliveira
afirmou o exíguo lapso temporal transcorrido entre a ocorrência do crime patrimonial e a prisão do réu na posse dos objetos [aproximados 30 minutos], com o acréscimo de que reconheceu o instrumento bélico apreendido em poder do ora recorrente como sendo um daqueles empregados em seu desfavor e obteve a restituição do seu aparelho celular, pois apreendido em poder do ora recorrente (Mídias indexadas no Pje 2.º Grau).

A seu turno, o ofendido
Wesley Teixeira Rodrigues
aludiu que a chave da Ecosport - Ford foi localizada no interior do veículo Etios, pontuando, além disso, que a localização do seu automóvel foi repassada pelo recorrente e se encontrava em localidade distante a da prisão daquele (Mídias indexadas no Pje 2.º Grau).

Ao revés do sustentado pela i. Defesa, o acervo probatório
revela-se suficiente para manutenção da r. sentença condenatória
, à medida que o recorrente ressaiu preso na posse dos objetos pertencentes à vítima e também portando o instrumento bélico que fora reconhecido por uma das vítimas como aquele empregado para a consumação do crime patrimonial.

Nos termos da jurisprudência vigente, cuida-se de circunstância que atrai a presunção de autoria e, por corolário, inverte o ônus probatório, recaindo ao acusado comprovar as razões pelas quais se fazia na posse dos bens reputados espúrios [
ex vi
– TJMT, N.U 0015292-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
07/06/2022
, Publicado no DJE 12/06/2022].

In casu
, o encargo não ressaiu minimamente cumprido, diante da inércia na individualização do suposto vendedor dos aparelhos celulares e no fornecimento de informações ou documentos sobre o negócio jurídico eventualmente perfectibilizado com o terceiro.

A propósito, não se mostra crível ingressar na controvérsia sobre o local em que os bens foram encontrados, isto é, se em poder do réu ou no interior de uma loja de eletrônicos, à medida que o recorrente confirmou
em juízo
que os possuía e intentava realizar os desbloqueios visando utilizá-los, razão pela qual aguardava a realização do serviço do lado externo do comércio.

Outrossim, a negativa feita pelo recorrente quanto à apreensão da arma de fogo no interior do veículo ressaiu isolada no caderno processual, bem como contraposta pelos relatos dos policiais militares e por uma das vítimas, que, nos termos delimitados, a reconheceu como sendo aquela empregada para impingir grave ameaça aos abordados e garantir o êxito da empreitada criminosa.

Acerca da validade do acervo probatório destacado, cumpre ressaltar que os
depoimentos dos policiais militares revestem-se de fé-pública e detêm especial valia na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça, dispõe que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

De mais a mais, como é cediço,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos

(
ex vi,
STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Destarte, a condenação imposta ao ora recorrente nas sanções do crime de roubo circunstanciado revela-se
idônea e consentânea
com a jurisprudência adotada por este e. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“(...)
A posse injustificada da res furtiva e o reconhecimento do apelante pela vítima, como autor do roubo em sua residência, confirmam a autoria, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo que a ausência de explicação plausível sobre o bem autoriza a condenação por roubo
(TJMT, N.U 0004183-80.2015.8.11.0042; TJMT, AP N.U 0004444-76.2019.8.11.0051;). (N.U 0026277-51.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) – destaquei.

Ratifica-se, portanto, os termos da r. sentença condenatória.

2.2.

Da dosimetria do crime de roubo circunstanciado:

Na primeira fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária reconheceu o
concurso de causas de aumento
e, à luz do disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, procedeu a migração do concurso de pessoas, com o acréscimo de 08 (oito) meses de punição ao mínimo abstrato, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18
foram

fixadas duas causas de aumento de pena,
a primeira prevista no § 2.º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como
o crime foi cometido em concurso de agentes
(art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal)
e com emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim,
tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Considerando que o crime de roubo foi cometido com uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal),
AUMENTO
a pena em
2/3 (DOIS TERÇOS)
, encontrando a pena, ainda em formação, de
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO (...)”
.
(sic - ID 129794344 - págs. 5/6) – destaquei.

Neste ponto, a despeito da i. Defesa sustentar que nenhuma circunstância judicial ressaiu negativada pela autoridade judiciária, vislumbra-se do excerto destacado que o acréscimo imposto na pena mínima ampara-se em elemento concreto e relacionado às
circunstâncias do crime
, em notória observância ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Cuida-se de atuação amparada no Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, segundo o qual “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Somado a isso, a exasperação perfectibilizada em razão do desabono de uma única circunstância judicial insere-se na livre discricionariedade do julgador, assim como observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual permanece incólume.

Na segunda fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária não realizou ponderações sobre a existências de atenuante e/ou agravantes, passando à análise da causa de aumento remanescente e seus efeitos.

Acerca da temática, não obstante a inércia das partes, denota-se que o recorrente
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS
possuía 18 (dezoito) anos ao tempo do cometimento do fato ilícito, pois, a teor das informações constantes nos autos, nasceu em 11/09/2003 (ID
129794264
).

Em sendo assim,
DE OFÍCIO
, reconheço a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, cujos efeitos redundam no decréscimo de 1/6 (um sexto), consoante orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”.

(HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.)

No caso concreto, a operação matemática reduz a pena para aquém do mínimo legal, atuação esta vedada pelo teor da Súmula 231 do STJ, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, à míngua de agravantes a serem reconhecidas.

Na derradeira fase, subsiste exclusivamente a
causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo, com incidência do coeficiente fracionário de 2/3 (dois terços), que resulta na reprimenda final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantém-se o reconhecimento do
concurso formal
entre crimes e o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), por se tratar de conduta ilícita que alcançou dois patrimônios distintos, que perfaz a pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão
.

No tocante à
pena de multa
, em razão da ausência de irresignação ministerial,
permanece inalterada
aquela fixada na r. sentença condenatória, na ordem de 11 (onze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, por ser benéfica ao ora recorrente.

2.3.

Do regime de cumprimento da pena – pedido de fixação do inicial semiaberto:

Neste ponto, a despeito do novo
quantum
de pena se amoldar ao requisito objetivo previsto em lei para a imposição do regime semiaberto [reprimenda inferior a 08 anos], denota-se que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, em razão do desabono de um vetor judicial [circunstâncias do crime].

Trata-se de argumento suficiente para impor o regime inicial fechado de cumprimento da pena, especialmente porque o § 3.º do art. 33 do Código Penal determina a observância à avaliação do art. 59 do Código Penal para tal desiderato; sendo tal premissa amparada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
3. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte”.

(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Nesse contexto, a vindicada detração penal não influirá na fixação do regime de cumprimento da pena, à medida que a escolha mais severa observa exclusivamente o requisito subjetivo previsto em lei.

Destarte, permanece incólume o regime inicial fechado e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
LUIZ AUGUSTO SARATE DE CAMPOS
; todavia,
DE OFÍCIO
, reconheço a atenuante da menoridade relativa em prol do réu e, por corolário, reajusto a sua reprimenda para o valor de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão
, em
regime fechado
, ratificando o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados no mínimo legal e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca Várzea Grande - MT, nos autos da ação penal n.º 1003245-47.2022.8.11.0002 (código 497429).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022